Tribunal: CARF
Processo: 11968.000065/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000065/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.877 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010, Súmula vinculante CARF n.o 126.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
TRIBUTO A LANÇAR. CABIMENTO DA MULTA. INAPLICABILIDADE
DO ART. 113, §2o DO CTN.
A multa pelo descumprimento de obrigação acessória incide mesmo se, no
caso concreto, não houver tributo a lançar, uma vez que a obrigação acessória é
instituída a bem não apenas da arrecadação, mas da própria atividade
fiscalizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000065/2010-23
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.877 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000065/2010-23

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. A prestação
intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é punida com
multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto,
conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida informação,
independente da quantidade de campos alterados. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo os seguintes
pontos de defesa:
a) Da denúncia espontânea aduaneira;
b) Das obrigações acessórias – falta de elemento essencial;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.877 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000065/2010-23

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
foram arguidas preliminares.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ -
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), devido ao descumprimento da obrigações acessórias
por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal de acordo com
o que dispõe o art. 107, inciso IV, alíneas "e", do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Denúncia espontânea
No mérito alega o recorrente que não cabe a aplicação das multas aduaneiras em
razão da modificação da legislação que passou a prever que o instituto da denúncia espontânea é
aplicável às penalidades de natureza tributária ou administrativa. Vejamos os destaques do
Recurso nesse sentido:
A denúncia espontânea, espécie de arrependimento eficaz, visa estimular à observância
voluntária – ainda que tardia – das obrigações tributárias principais e acessórias,
premiando com a exclusão das penalidades o contribuinte que, em vez de apostar na
inércia do Fisco (e, ao cabo, na decadência), confessa a sua infração e repara os danos
dela advindas, por meio do pagamento do tributo acaso devido, com juros de mora.
Já nas questões aduaneiras, a denúncia espontânea está prevista no art. 102 § 2o do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no art. 683 § 2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6759/2009), conforme abaixo transcrito:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Antes de 2010, o § 2o do art. 102 era taxativo ao prescrever que a denúncia espontânea
excluía apenas as penalidades de natureza tributária. Como advento da Medida
Provisória no 497, de 2010, que foi convertida na Lei no 12.350/2010, o entendimento
modificou-se.
A referida Lei alterou o § 2o do art. 102 do Decreto – Lei no 37/66, excluindo a
expressão “somente as penalidades de natureza tributária” para incluir “a aplicação de
penalidades de natureza tributária ou administrativa”, estendendo, assim, o cabimento
do instituto para as penalidades de natureza administrativa. Assim, a nova legislação
estendeu o cabimento da denúncia espontânea para todas as penalidades (exceto para no
caso de pena de perdimento), inclusive para aquelas cuja natureza não é clara ou gera
controvérsias, a exemplo das multas do Siscarga.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.877 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000065/2010-23

Ocorre que o entendimento consolidado nesse tribunal administrativo é em sentido
contrário, conforme ficou expresso na súmula vinculante n.o 126, vejamos:

Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Como se vê, a súmula enfatiza que mesmo após a alteração legislativa,
mencionada pelo recorrente, a denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em
razão de descumprimento dos prazos fixados pela legislação aduaneira.
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO.
INFORMAÇÕES.
SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-
Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.877 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000065/2010-23

obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à
administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Obrigações acessórias – alegada falta de elemento essencial
A recorrente menciona ainda que eventual descumprimento de obrigação
acessória, sem que tenha ocorrido qualquer prejuízo arrecadatório, resulta em falta de elemento
essencial da finalidade do auto, fundamenta sua tese no artigo 113, § 2o do CTN, vejamos:
Trata-se de OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA a prestação de informações sobre carga
transportada na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Desta forma, a malfadada
Autuação carece de elemento essencial de validade, senão vejamos.
Dispõe o Art. 113, § 2o do CTN que:
“§ 2o - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.” (grifos nossos).
No caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a penalidade.
Muito pior, falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”, conforme se verifica no § 2o, do art. 113, do
CTN. Isto porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado,
não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos.
A própria conduta da Autoridade Fiscalizadora, na elaboração do auto de infração em
tela, não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco, inclusive, como é sabido, a
fiscalização dos tributos das mercadorias importadas se inicia no momento do Registro
do Despacho de Importação sendo finalizada com a parametrização de acordo com as
normas instituídas pela Alfândega.
Consequentemente, a inclusão ingressada tardiamente não resulta, por si só, em prejuízo
à Receita Federal, independentemente se este procedimento tenha sido realizado após o
registro do Despacho de Importação, pois a liberação da carga (parametrização)
somente seria possível após constatação da informação correta dos dados da carga junto
ao sistema SISCOMEX CARGA bem como com o recolhimento dos devidos tributos
instituídos pela Receita Federal do Brasil.
Outro equívoco de interpretação da lei, nesse ponto cabe destacar que os prazos
aduaneiros tem razão de existir, com finalidade específica de dar maior segurança e agilidade nas
operação portuárias, sendo certo que o dever de punir em caso de eventual descumprimento não
é discricionário, pelo contrário, é vinculante ao agente fiscalizador.
Trata-se de equívoco de interpretação da lei, nesse ponto cabe destacar que os
prazos aduaneiros tem como finalidade dar maior segurança e agilidade nas operação portuárias,
sendo certo que o dever de punir em caso de eventual descumprimento não é discricionário, pelo
contrário, é vinculante ao agente fiscalizador, visto que decorrente de lei, conforme já
mencionado.
A tese recursal de que não tenha causado prejuízo ao fisco, ou seja, não trouxe
prejuízo em termos de arrecadação, é equivocada porque o descumprimento é sim prejudicial
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.877 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000065/2010-23

em termos de fiscalização, inclusive se a inexistência de obrigação principal justificasse a
inobservância das respectivas obrigações acessórias que a permitem fiscalizar, estaria instalado o
caos na administração tributária, que padeceria de total descontrole do ingresso e saída de
mercadorias das divisas nacionais.
Nesse sentido, a obrigação acessória não fica dispensada em razão da
circunstancial inexistência de crédito tributário principal e por essa razão a sanção pelo
respectivo descumprimento incidi com a aplicação da penalidade de multa.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 162
DF CARF MF
Original